Tribunal: TJBA
Processo: 8066898-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066898-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SERGIO FERREIRA DA SILVA Advogado(s): SERGIO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: VIRISSIMO CARVALHO NETO Advogado(s):PEDRO GUILHERME ROCHA NOVAES ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ERRO MATERIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. INOVAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I - Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios sobre indenização por danos morais incidem a partir da data da citação (art. 405 do Código Civil e Súmula 54 do STJ). II - Configurado erro material no acórdão embargado quanto ao marco inicial da mora, o qual havia sido fixado na data do evento danoso, impõe-se sua correção para a data da citação (21/07/2023). III - Inexistência de omissão quanto à dedução de honorários contratuais, devidamente considerada na sentença originária. IV - Inovação recursal quanto à alegada não compensação de honorários sucumbenciais fixados em fase anterior e ao pedido de arbitramento cumulativo de verba honorária por atuação processual em várias fases. Matérias que extrapolam os limites dos embargos de declaração. V - Multa do art. 1.026, §2º, CPC não aplicada, ante a constatação de erro material. VI - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066898-04.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante SERGIO FERREIRA DA SILVA e como apelada VIRISSIMO CARVALHO NETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.